Tribunal: TJES
Processo: 0000033-86.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-86.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVANE GALDINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DAS VÍTIMAS.
ISENÇÃO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado nº 4674871 (fls. 05/08), e pela prova oral produzida.
2. A autoria ficou demonstrada nas declarações exrajudiciais e, sobretudo, ratificada pelo depoimento da vítima Wesley, que reconheceu no dia dos fatos, presencialmente, o apelante como o indivíduo que, usando uma arma de fogo, roubou os aparelhos celulares.

3
.
Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações. Precedente do STJ.
4. Inviável o pedido absolutório, pois comprovada a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (
art
s
. 157,
§ 2º-A, inc. I, na forma do 70 - 0
3
vezes, todos do
C
P
),

circunstância que obsta o êxito da tese absolutória.

5
.
Há entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000033-86.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOVANE GALDINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de

recurso de apelação criminal,
interpost
o
por
JOVANE GALDINO DA SILVA
,
irresignado com a sentença (fls.
137/14
1)
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Ca
riacica
/ES, que, julgando procedente a
denúncia
, o condenou pela prática do crime de
roubo
majorado
pelo
emprego de arma de fogo
(art. 157,
§ 2º-A, inc. I, na forma do
art.
70 - 0
3
vezes, todos do
C
P
),

à pena de
08
(
oito
) anos

de reclusão,
no
regime inicial fechado, e pagamento de
192
(ce
nto e
noventa e dois
)
dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a
absolvição
do apelante e, subsidiariamente, a
isenção do pagamento d
e

custas
processuais
(fls. 162/167).

N
arra a denúncia
que, na noite de 05/01/2022, Pizzaria Dom Campagnoli, localizada no bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES, o ora apelante subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, 04 aparelhos celulares, pertencentes às vítimas: WESLEY SILVA SOUZA, MILENA CERQUEIRA VIEIRA, ALEX PINHEIRO SANTOS e AGUIAR PINHEIRO DOS SANTOS, além de outros pertences de pessoas não identificadas.

Consta na inicial que a polícia foi acionada, pelas vítimas, e passou fazer buscas, orientados a partir do rastreio do celular de uma delas, logrando êxito em localizar o apelante.

Não havendo preliminares, passo a enfrentar mérito.

A defesa requer, em suma, a
absolvição
, alegando a insuficiência de provas para a condenação do apelante.

Todavia, tenho que
a
materialidade
dos crimes está estampada no boletim de ocorrência unificado nº 4674871 (fls. 05/08).

De igual modo, verifico que a
autoria
está suficientemente comprovada pelas declarações das vítimas na esfera policial e, em especial, pelo depoimento do ofendido, WESLEY SILVA SOUZA, que, em Juízo, detalhou a dinâmica dos fatos, e confirmou que reconheceu o apelante como sendo o indivíduo que anunciou o assalto, exibindo a arma de fogo para as vítimas, causando real temor, ao ponto delas entregarem seus celulares.

Ademais, os policiais que atenderam a ocorrência, MAXUEL DOS SANTOS LIMA e PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA, ouvidos na esfera judicial, descreveram como se deu a busca e localização do acusado que foi, imediatamente, reconhecido pelas vítimas.

E consoante jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações (
STJ
- AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro
Olindo Menezes
(Des. Convocado do TRF 1ª Região),
julgado em 07/06/2022
, DJe: 10/06/2022).

Por fim, com relação à pretensão de
isenção do pagamento das despesas processuais
,
o

Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução (
STJ
- AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Julgamento: 08/11/2022
, T5, DJe: 16/11/2022).

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6965853),
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.